Tribunal: TJBA
Processo: 0501178-10.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501178-10.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: CORDELIA MUNIZ MENESES MAGALHAES

Advogado(s)
:
LEONARDO DAVID SAMPAIO registrado(a) civilmente como LEONARDO DAVID SAMPAIO, TATIANNE MEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO CONSORCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (SELIC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a liberação do bem consorciado ou o pagamento do valor correspondente, além de indenização moral.

2.
A autora, inventariante do espólio do consorciado falecido, relatou que o contrato previa seguro prestamista destinado à quitação do saldo devedor em caso de morte, tendo ocorrido negativa de cobertura após envio de documentação.

3.
O juízo de origem reconheceu a legitimidade passiva da administradora, afastou litisconsórcio passivo necessário, considerou irregular a negativa de cobertura e condenou ao pagamento da indenização securitária e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a administradora possui legitimidade passiva;

(
ii
) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com a seguradora;

(
iii
) verificar a possibilidade de análise de tese inovadora sobre necessidade de alvará judicial; e

(
iv
) analisar se houve negativa indevida de cobertura securitária e se subsiste o dano moral fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A administradora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. O STJ adota a teoria da asserção para exame da legitimidade, reconhecendo-a quando os fatos narrados indicam possível responsabilidade do demandado.

5.
A responsabilidade solidária entre integrantes da cadeia de fornecimento afasta a formação de litisconsórcio passivo necessário. O consumidor pode escolher contra quem pretende demandar. O CDC veda a denunciação da lide.

6.
A tese recursal relativa à necessidade de alvará judicial não foi apresentada na contestação e constitui inovação recursal vedada, nos termos dos
arts
. 336, 342 e 1.014 do CPC.

7.
A autora comprovou envio da documentação básica e a existência do sinistro. A administradora não comprovou fato impeditivo. Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova. Configurada negativa indevida de cobertura.

8.
A recusa injustificada agrava a situação do beneficiário e gera dano moral, cuja configuração é in
re

ipsa
conforme jurisprudência do STJ. O valor arbitrado (R$ 10.000,00) observa critérios de proporcionalidade e precedentes.

9.
A Corte Especial do STJ fixou que a SELIC é o índice aplicável a dívidas civis. Faz-se necessária adequação dos consectários legais, aplicando a SELIC conforme critérios definidos no art. 406 e no art. 389, parágrafo único, do CC, após alterações da Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado
:

Recurso
conhecido em parte
e, na parte conhecida,
desprovido
.

Adequação de ofício dos consectários legais para aplicação da SELIC conforme legislação vigente.

Teses de julgamento

1.
A administradora de consórcio integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva em ações envolvendo seguro prestamista vinculado ao contrato.

2.
A responsabilidade solidária no CDC afasta litisconsórcio passivo necessário com a seguradora.

3.
É inadmissível inovação recursal referente a fato não alegado na contestação.

4.
A recusa indevida de cobertura securitária gera dano moral in
re

ipsa
.

5.
A taxa SELIC aplica-se a juros e correção monetária de dívidas civis, nos termos do CC após a Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC:
arts
. 2º, 3º §2º, 6º VIII, 7º par.
ún
., 14, 25 §1º, 88
;

CC/2002:
arts
. 389 (par.
ún
.), 405, 406 (§1º), 757, 927
;
CPC/2015:
arts
. 336, 342, 373, 1.014
;
LINDB: art. 6º
;
CF/1988: art. 5º, XXXVI
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.789.501/SP, j. 09/10/2023
;
STJ, REsp 1.733.387/SP, j. 15/05/2018
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
207.708/SP, j. 24/09/2013
;
STJ, REsp 1.165.279/SP, j. 22/05/2012
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.640.821/ES, j. 19/10/2020
;
STJ, REsp 1.795.982/SP (Corte Especial), j. 21/08/2024
;
STJ, REsp 1.136.733/PR, j. 26/10/2010
;
TJ-BA, APL 0522233-86.2018.8.05.0001
;
TJ-BA, Apelação 8081249-18.2020.8.05.0001
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0
501178-10.2016.8.05.0079
, tendo como Apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
e
Apelad
a

CORDELIA MUNIZ MENESES MAGALHAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR